Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 996/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de Maria Romana Gonçalves Reis, ex-prefeita de Augusto Corrêa/PA (gestão 2013/2016), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 778.146/2012 (peça 10), celebrado em 10/12/2012, que tinha por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de 28,10 km de estradas vicinais de acesso à RESEX Marinha Arai-Peroba, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Considerando que, a despeito da condenação inicial da responsável por meio do Acórdão 1843/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 50), o Acórdão 8584/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 97) tornou aquela deliberação insubsistente, em sede de recurso de reconsideração, contendo adicionalmente determinação à Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA que providenciasse a devolução do saldo remanescente do Convênio, que se encontrava aplicado na conta específica do ajuste (R$ 10.934,96, na data de 20/11/2020 - peça 114), aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Considerando que, em momento posterior, restou evidenciado que a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, então comandada pelo Sr. Iraildo Farias Barreto (gestão 2017/2020), não cumpriu a aludida determinação, tendo lhe sido aplicada a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, expedindo-se nova determinação à Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA ( Acórdão 7280/2021-TCU-Primeira Câmara , peça 116); Considerando novo descumprimento da determinação, foi promovida diligência à Prefeitura Municipal, então chefiada pelo Sr. Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira (mandato 2021/2024), a partir da qual restou evidenciado pela então Secex-TCE (peça 154, peça 155, p. 10 e peça 169) e pelo MP/TCU (peças 171-172) aparente entrave na Plataforma + Brasil, que impede a alteração do Convênio para status que possibilite a devolução dos recursos pelo convenente com segurança por meio da OBTV; Considerando, ademais, a evidenciada dificuldade operacional reportada pelo atual Prefeito à peça 149 e, assim, a inexigibilidade de conduta diversa, Considerando, afinal, o Parecer do MP/TCU à peça 173, bem como as deliberações contidas nos Acórdãos 6.576/2022 e 8.876/2021, ambos da 1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de trinta dias, promova a restituição, aos cofres do Incra, do saldo remanescente do Convênio 778.146/2012, que se encontra em aplicação financeira vinculada à conta específica do ajuste (agência 1.480-x, c/c 13.004-4), e informe ao TCU as providências adotadas. 1. Processo TC- Processo 009.906/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.126/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Iraildo Farias Barreto (XXX.457.662-XX); Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (OAB-DF 48.798), representando Iraildo Farias Barreto; Miguel Biz (OAB-PA 15.409-B), Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB-PA 22.334) e outros, representando Maria Romana Gonçalves Reis.